Tribunal: TJMT
Processo: 1038691-14.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038691-14.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARA TEREZA DA SILVA NEGRAO - CPF: 419.887.871-49 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INCONFORMISMO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

As razões de decidir foram devidamente debatidas no acórdão embargado e a irresignação é, na verdade, inconformismo com o pronunciamento.

3.

A matéria não suscitada anteriormente constitui inovação recursal, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

4.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

MARA TEREZA DA SILVA NEGRAO
opõe embargos de declaração contra acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso inominado por ela interposto.

Em suas razões, em síntese, aduz que o acórdão padece de premissa equivocada.

Afirma que, “
não há que falar em causa madura, mesmo porque, a Embargante pleiteou, na petição inicial – PRODUÇÃO DE PROVAS POR TODOS OS MEIOS EM DIREITO ADMITIDAS – ou seja, no mínimo, haveria de ser anulada a sentença para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que este determinasse a realização de perícia, no ambiente de trabalho da Recorrente, ora Embargante ou a intime para requerer o que direito
”.

Por isso, requer o acolhimento dos embargos e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, sejam os autos devolvidos à origem para o regular prosseguimento.

Tempestividade certificada.

Manifestação da parte embargada no Id. 245253183 para a manutenção do acórdão.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1038691-14.2022.8.11.0002

Polo Ativo

MARA TEREZA DA SILVA NEGRAO

Polo Passivo

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta certidão nos autos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

A parte embargante insurge-se contra o acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso inominado por ela interposto para reformar a sentença de extinção, sem resolução do mérito, e, no mérito, julgar improcedente a pretensão inicial com base na teoria da causa madura. Eis a ementa de julgamento:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXTINÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL. ILIQUIDEZ DO PEDIDO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE ATIVIDADES INSALUBRES ATESTADA POR LAUDO TÉCNICO. DIREITO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em iliquidez do pedido inicial se os termos utilizados dependem de simples cálculo aritmético.

2. Aplicável ao caso a teoria da causa madura, considerando que o feito está em condições de julgamento imediato e dispensa a necessidade de instrução probatória (art. 1.013, §3o, CPC).

3. Hipótese dos autos em que há Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho constatando a ausência de atividades insalubres, o que atrai a improcedência dos pedidos iniciais.

4. A aplicação da teoria da causa madura com a rejeição da pretensão inicial não viola a regra da proibição da
reformatio in pejus
.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Em suma, a parte embargante invoca o erro de premissa ao aplicar a teoria da causa madura, pois deveria o feito ser devolvido à origem para a produção de provas.

No entanto, o aresto bem delineou a questão, tendo como destaque o LCAT juntado aos autos pelo Município:

“De fato, há expressa vedação de condenação ilíquida no procedimento dos Juizados Especiais. No entanto, embora o juízo a quo tenha constatado a iliquidez da petição inicial, vê-se que os termos utilizados dependem de simples cálculo aritmético, o que, por si só, é capaz de afastar a extinção sem resolução do mérito.

Com isso, o feito está em condições de imediato julgamento, o que autoriza a aplicação da teoria da causa madura [art. 1.013, §4o, CPC -
Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau
].

Pois bem.

Como se disse, o cerne da controvérsia reside no direito de a parte autora receber [ou não] o adicional de insalubridade por exercer o cargo de auxiliar de serviços gerais no Município de Várzea Grande.

Todavia, é o caso de improcedência dos pedidos iniciais. Isso porque há nos autos Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, confeccionado por Engenheiro de Segurança do Trabalho, em que é categoricamente constatado a não realização de atividade insalubre pela parte recorrente:

[...]

A existência de LTCAT é requisito para a concessão de adicional de insalubridade e, sendo o caso de não verificação das condições insalubres, também deve ser respeitado o laudo. Ademais, a documentação trazida pelo Município sequer foi impugnada pela parte recorrente.

[...]

À guisa do quadro probatório, a não caracterização de atividade insalubre pelo competente Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho enseja a improcedência dos pedidos iniciais.

Pontua-se, por fim, que a aplicação da teoria da causa madura com a rejeição da pretensão inicial não viola regra da proibição da
reformatio in pejus.”

Além de o acórdão expressamente constar os motivos que levaram à aplicação da teoria da causa madura, os questionamentos trazidos nos embargos constituem inovação recursal, pois o recurso inominado nada tratou sobre este ponto:

“Diante de todo o exposto, requer seja a sentença ora combatida, reformada, para assim continuar seu trâmite normal;

Alternativamente, que seja julgada totalmente procedente nos termos da inicial.”

De igual forma, a impugnação à contestação também não o fez, mesmo com o LCAT que acompanhava a contestação:

“Impugna-se as alegações do Requerido, requer seja o Requerido seja condenado a implantação imediata do pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), sendo calculado sobre o salário base da parte Autora, no momento da implantação do adicional, bem como os pagamentos dos retroativos dos últimos 5 (cinco) anos,
atualizado monetariamente e com todos os reflexos trabalhistas, conforme cálculo a ser elaborado pelo perito judicial em sede de liquidação de sentença, acrescidos de juros e correção monetária;”

Conforme dispõe o § 3o do art. 1.013 do Código de Processo Civil, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito. Não é permitido neste momento processual inovar a matéria, de modo que o feito estava em condições de imediato julgamento, em razão do quadro probatório e a fase em que se encontrava (contestação e impugnação, sem outros requerimentos).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES OU CONTRARRAZÕES RECURSAIS – OMISSÃO INEXISTENTE – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

(TJ-MT, N.U 0000212-25.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2022, Publicado no DJE 01/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES – INOVAÇÃO RECURSAL - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2. Inovação recursal em embargos quanto ao pedido de compensação de valores que não merece prosperar.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

(TR-MT, N.U 1011172-02.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

Logo, as razões de decidir foram devidamente debatidas no acórdão embargado e a irresignação é, na verdade, inconformismo com o pronunciamento, ou seja, veicula-se
error in judicando
.

Enfatiza-se que o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Cita-se: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Não há, assim, a demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2. Embargos conhecidos e rejeitados.

(TR-MT, N.U 1007045-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

(TR-MT, N.U 1055483-46.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Importa rememorar que a tramitação no microssistema dos juizados especiais possui, em sua essência, o fito de garantir a marcha processual enxuta e célere, de rito sumaríssimo, motivo por que não há falar em decisão surpresa por ausência de despacho saneador.

Dessa forma, sem que ocorra erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida, é impositivo o não acolhimento do recurso.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, §§2o e 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024